Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. READEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao condenado reincidente, com imposição de pena inferior a 4 anos de detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. 3.1. Readequação de ofício.
4. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos que não seja reincidente.
5. Segundo a jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a adoção de regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a reprimenda seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, 59; Lei no 9.503/1997, arts. 293, 306, § 1o, inciso II e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; TJDFT, Acórdão no 1855935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868308, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; STF, HC no 248212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1991549, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1956224, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; STJ, REsp no 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024.